Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo de instrumento, em que a parte embargante sustenta supostas omissões e contradições, notadamente quanto à prejudicialidade externa em razão de ação rescisória, à alegada inexigibilidade do título executivo por "coisa julgada inconstitucional" e à aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, ensejando a correção pela via dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão apreciou a prejudicialidade externa, assinalando que o mero ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não obsta o cumprimento da decisão, nos termos do art. 969 do CPC.
5. O colegiado analisou a tese de inexigibilidade do título por "coisa julgada inconstitucional", consignando que o debate sobre a Lei Distrital no 5.184/2013 foi esgotado no mérito da ação coletiva, configurando violação à coisa julgada a rediscussão na fase de cumprimento de sentença, afastando a aplicação do Tema 864/STF.
6. Quanto à SELIC, o voto embargado enfrentou expressamente a questão, afirmando a validade da Resolução CNJ no 303/2019 e a compatibilidade da incidência da taxa sobre o valor consolidado após a EC 113/2021, destacando que o reconhecimento de repercussão geral (Tema 1.349/STF) não implica suspensão automática dos processos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
2. O mero ajuizamento de ação rescisória, sem tutela provisória, não suspende o cumprimento da decisão (art. 969 do CPC).
3. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo, nem gera suspensão automática pela repercussão geral reconhecida no Tema 1.349/STF.